Tribunal: STF
Processo: HC 227626
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg 1.873.705/PR, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 DA LEI N. 9.605/1998. DEFINIÇÃO DO MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA E INDICOU, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS, QUE O CRIME SE CONSUMOU EM 9/2/2009. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O reconhecimento de violação dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento (AgRg nos EDcl no AREsp 1.328.083/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022). 



    2. No caso dos autos, não se observa ofensa dos arts. 619 e 620 do CPP, uma vez que as instâncias de origem foram claras no esclarecimento do momento consumativo do delito previsto no art. 38 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998), qual seja, 9/2/2009, ocasião em que também foi feito o registro fotográfico das intervenções antrópicas realizadas pelo recorrente. 



    3. O art. 38 da Lei de Crimes Ambientais tipifica, como crime contra a flora, destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com a infringência das normas de proteção. Em que pese a afirmação da defesa – de violação do art. 38 da Lei n. 9.605/1998, porque não haveria como precisar que a consumação do delito se deu em 2009 –, segundo o Tribunal regional, as intervenções antrópicas começaram a ser realizadas pelo réu, no imóvel, após o embargo do ano de 2006, e a danificação da vegetação em área de preservação permanente ocorreu de forma reiterada até 9/2/2009, quando houve o flagrante. 



    4. Analisar a demanda de forma a concluir de modo diverso, como pleiteia a defesa, acarretaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma “1. O reconhecimento da atipicidade da conduta descrita na exordial, com o consequente trancamento da ação penal, com fundamento na hipótese de absolvição inscrita no art. 386, III, do Código de Processo Penal; 2. O reconhecimento do marco consumativo do crime do art. 38 da Lei 9.605/98 em 9/2/2006, com a consequente prescrição baseada na pena concreta, incidente entre o momento da conduta e o recebimento da Denúncia, em 13/06/12; 3. O reconhecimento do estado cognitivo do erro de proibição evitável, apto a diminuir eventual reprimenda penal de 1/6 a 1/3, ou, 4. o reconhecimento do cometimento do crime na sua modalidade culposa, prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei 9605/98; ou, subsidiariamente 5. que se converta o julgamento em diligência e que sejam enviados os autos do REsp nº 1873705/PR para o membro do Ministério Público Federal com atribuição para oferecimento da necessária suspensão condicional do processo”.



    É o relatório. Decido.



    A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. De fato, o impetrante não trouxe aos autos a cópia da sentença penal condenatória.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente